Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA. ÚNICA SIGNATÁRIA DO INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADADE PASSIVA. AFASTADA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE AMBOS OS GENITORES. INCABÍVEL. DESISTÊNCIA DO CURSO. COMUNICAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENCA REFORMADA.
1. Sendo a embargante a única signatária do contrato referente aos serviços educacionais para sua filha no ano de 2023, cabe a ela a responsabilidade quanto aos débitos oriundos desse instrumento contratual. Dessa forma, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da embargante no feito executivo.
2. A contratação dos serviços educacionais não depende de ambos os pais, podendo o instrumento ser celebrado com apenas um dos genitores, sobre o qual recairá a responsabilidade em relação à obrigação contraída.
3. Ausente prova de pedido de cancelamento de matrícula, é cabível a cobrança dos valores constantes do contrato, ainda que o aluno tenha deixado de frequentar as aulas, uma vez que o serviço educacional adquirido foi mantido à sua disposição e a sua ausência não desonerou a instituição quanto ao custo da vaga adquirida pelo aluno desistente.
4. Apelação conhecida e provida para, reformando a r. sentença, julgar improcedentes os embargos à execução.